Tribunal: STF
Processo: SS 844
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-01
Data de publicação: 1996-08-01

Ementa:
E M E N T A:  Servidor Público: "estabilidade financeira": a
constitucionalidade das leis que a instituem - que tem sido afirmada
pelo STF (ADIn 1.264, 27.5.95, Pertence, Lex 203/39; ADIn 1.279,
27.9.95, M. Correa) - não ilide a plausibilidade do entendimento de
ser legítimo que, mediante lei, o cálculo da vantagem seja
desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão
outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela
correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões
gerais de remuneração do funcionalismo.